Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-74.2021.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012626-74.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - CNPJ: 26.600.627/0001-77 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (APELANTE), PLINIO BACK SILVA - CPF: 135.156.608-36 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 876.003.317-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INCOMPETENCIA TERRITORIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. RESOLUÇÃO SMA Nº 32/2010/SP. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, aplicado subsidiariamente pela Resolução SMA nº 32/2010, do Estado de São Paulo.

2,A ação visa à declaração de nulidade do Auto de Infração nº 20170530007988-1, lavrado pela SEMA-SP, sob a alegação de inobservância dos prazos legais no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na apelação;

(ii) se o juízo prolator da sentença é incompetente;

(iii) se a Resolução SMA nº 32/2010 autoriza a aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 6.514/2008 para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental;

(iv) se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos caracteriza a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. Não configurada violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam suficientemente o fundamento da sentença.

5. O art. 52 do CPC estabelece a competência concorrente, prevalecendo o foro de opção do autor da ação.

6. A Resolução SMA nº 32/2010, do Estado de São Paulo, que disciplina infrações e sanções ambientais no âmbito estadual, autoriza a aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 6.514/2008 nos casos omissos, incluindo a prescrição intercorrente.

7. A paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem a prática de quaisquer atos, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme o art. 21, § 2º, do Decreto nº 6.514/2008.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As razões recursais que impugnam a aplicação da legislação que fundamenta o acolhimento da pretensão atendem ao princípio da dialeticidade.

2. Nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, o art. 52 do CPC estabelece a competência concorrente, prevalecendo a opção do autor da ação.

3. A Resolução SMA nº 32/2010 autoriza a aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 6.514/2008 para regular a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais no âmbito estadual.

2. A paralisação do processo administrativo por mais de três anos caracteriza prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 52; Decreto nº 6.514/2008, art. 21, § 2º; Resolução SMA/SP nº 32/2010, arts. 84 e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 194441, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1852858/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nestes autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA, a qual julgou procedente o pedido para:

“
DECLARAR a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SMA 000734/2017-72 ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no trâmite do feito, via de consequência, a nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO nº 20170530007988 -1, vinculado ao BOLETIM DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL nº 30052017007988. Assim, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 60043041. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.”

A sentença ainda condenou o Estado apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso II, do CPC

O Apelante suscita a incompetência do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, sob o fundamento de que a autuação ambiental ocorreu no Município de Barretos/SP, não podendo a parte autora demandar no foro de seu domicílio.

No mérito, alega que não pode ser aplicado o Decreto Federal 6.514/2008, pois este somente se aplica aos processos que tramitam na esfera federal,

aplicando-se ao caso a Súmula 467 do STJ.

Aduz que, ainda que fosse aplicável o Decreto Federal, o marco inicial de prescrição é o término do processo administrativo, que somente ocorre quando o valor devido está devidamente consolidado, na esteira do decidido no RESP nº 1.112.577, julgado em regime de recursos repetitivos.

Alega que não pode ser aplicado o Código Penal para

regular a prescrição administrativa.

Diante destas razões requer o provimento do apelo para reformar a sentença.

Contrarrazões da apelada no Id 247356678, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo

desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 1012626-74.2021.8.11.0015, opinando pela rejeição da preliminar de incompetência e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada suscita violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Com efeito, é dever da parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Entretanto, a sentença recorrida analisou na ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento no Decreto Federal n. 6.514/2008 e, ainda que as razões recursais não rebatam as razões expostas pelo juízo de primeiro grau para a aplicação de referido decreto, rebatem a sua aplicação.

Com isso, atende de forma satisfatória o dever de impugnar o fundamento da sentença.

Em razão disso, rejeito a preliminar.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O Apelante alega que se trata de infração cometida e autuada em Barretos/SP e, portanto, não pode prevalecer o foro do domicílio do autor da ação, devendo ser aplicada a regra de competência do local do ato

ou fato para a Ação Anulatória.

Contudo, o art. 52 do CPC assim dispõe:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.”
(g.n.)

Portanto, a legislação processual não estabelece hierarquia quando o Estado for demandado, podendo o autor optar pelo foro de seu domicílio.

Ressalte-se que, em se tratando de competência concorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que prevalece a escolha do autor da ação:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO DECLARAR, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DO AUTOR PELO FORO DO SEU DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(STJ - CC: 194441, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: 07/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS AJUIZADA NO ESTADO DE SERGIPE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais ajuizada na Comarca de Aracaju/SE. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado ( AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018). Precedentes. 3. Agravo interno do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1852858 SE 2019/0369041-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Diante disso, rejeito a preliminar de incompetência territorial.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 20170530007988-1, lavrado pela SEMA-SP, processo administrativo n. SMA 000734/2017-72.

A apelada alega que se configurou a prescrição intercorrente e o Apelante afirma que não se aplica ao caso o Decreto Federal n. 6.514/2008, que o prazo da

prescrição somente tem início após a consolidação definitiva do crédito.

O juízo de primeiro grau acolheu a alegação da apelada,

fundamentando que:

“

a Requerente foi autuada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente tendo sido lavrado o Auto de Infração Nº 20170530007988-1 e o respectivo Termo de Apreensão gerando o Processo Administrativo SMA 000734/2017-72, que segundo as suas alegações, não devem prosperar, eis que configurada prescrição intercorrente do processo administrativo.

Por outro lado, acentua o Requerido quanto a inaplicabilidade do Decreto Federal nº 6.514/2008, sustentando que é “norma especificamente vertida ao regramento do processo administrativo federal de apuração de infrações ambientais”. Contudo, razão não lhe assiste, vejamos:

Ante a omissão legislativa estadual sobre o tema, a Resolução SMA nº 32/2010, expressamente autorizou a incidência do Decreto Federal nº 6.514/2008, conforme dispõe em seu art. 98.

“Art. 98. Para os casos não previstos nesta Resolução, ou não previstos no Decreto nº 8.468, de 08 de setembro de 1976, com suas posteriores alterações, serão aplicados, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 6.514 de 22 de julho de 2008” (Destaque nosso).

Sendo assim, o art. 21, § 2º do Decreto nº 6.514/08 estabelece que “incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação”.

Logo, restando demonstrado que o processo administrativo relativo às infrações ambientais quedou-se paralisado por interregno superior a 03 (três) anos, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente trienal.

Nesse contexto, vejamos os marcos temporais dos autos do procedimento administrativo narrado inclusive pelo Requerido no corpo da Informação Técnica nº 312/2021.

“Em 07/07/2017, em data tempestiva, foi apresentada defesa administrativa pela empresa autuada, sendo digitalizada, juntada ao processo digital em 04/08/2017.

Em 14/07/2021 foi anexado ao processo decisão judicial, emitida em 07/07/2021, referente ao Processo nº 1012626-74.2021.8.11.0015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou “a SUSPENSÃO dos EFEITOS das SANÇÕES de MULTA e APREENSÃO estampadas no AUTO DE INFRAÇÃO nº 20170530007988-1, vinculado ao BOLETIM DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL nº 30052017007988, e, por conseguinte, PROCEDA a LIBERAÇÃO do CAMINHÃO M.BENZ, PLACA OAS-5147/MT, da CARRETA GUERRA, PLACA NJA-7856/MT, do REBOQUE DOLLY,PLACA NJA-7776, e da CARRETA GUERRA, PLACA NJA7816, em favor da Requerente, ao que NOMEIO-A como FIEL DEPOSITÁRIA, ficando responsável pela guarda dos bens em local adequado, informando nos autos sua localização”, até final desfecho da ação.

Em 14/07/2021 foi emitido o Despacho CFB/CTR IV restituindo ao autuado os bens citados na referida decisão judicial, (...)”.

Desse modo, analisando revela que o processo administrativo ficou paralisado entre os dias 07/07/2017 (apresentação da defesa administrativa) e 14/07/2021 (data da juntada da decisão liminar proferida nestes autos).

Nota-se que, sem adentrar na análise dos atos praticados no trâmite do procedimento, se estes são considerados interruptivos da prescrição, é possível concluir a ocorrência da prescrição intercorrente, eis que entre 07/07/2017 e 14/07/2021, os autos permaneceram totalmente paralisados, evidenciando o transcurso do prazo de 03 (três) anos caracterizadores da modalidade prescricional suscitada pelo Requerente.

Logo, o REQUERENTE logrou ÊXITO em DEMONSTRAR a OCORRÊNCIA da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SMA 000734/2017-72.”

Nas razões recursais não é combatida a existência da Resolução SMA n.32/2010, citada na sentença, que autoriza a incidência do Decreto Federal n. 6.514/2008.

As razões recursais são no sentido de que deve ser aplicada a Súmula 467 do STJ, contudo, referida Súmula se refere à prescrição executória, modalidade diferente da aplicada na sentença (intercorrente).

“
Súmula 467. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública promover a execução da multa por infração ambiental.”

A discussão travada nesta ação e o acolhimento da pretensão da apelada tratam exclusivamente da ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo, que é aquela que ocorre entre a instauração do processo administrativo e a decisão final.

Portanto, não há que se falar em contagem de

prescrição com o término do processo administrativo, pois não é fundamento, e tampouco foi acolhida, a prescrição executória.

Ademais, o Apelante não impugna a constatação de que o processo administrativo ficou totalmente paralisado entre 7/7/2017 a 14/7/2021, ou seja, houve paralisação do processo administrativo por mais de quatro anos.

Em consulta à legislação estadual de São Paulo, verifica-se que a Resolução SM n.32/2010, dispõe
“sobre infrações e sanções administrativas ambientais e procedimentos administrativos para imposição de penalidades, no âmbito do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA
”.

Referida resolução disciplina os procedimentos administrativos para apuração de infrações ambientais, e no Capítulo III regula o procedimento administrativo, estabelecendo prazos máximos no art. 84:

CAPÍTULO III - DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

SEÇÃO I - DA FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

(...)

Artigo 84 - O procedimento administrativo, para apuração de infração ambiental, deve observar os seguintes prazos máximos:

I - 20 (vinte) dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação;

II - 30 (trinta) dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;

III - 20 (vinte) dias para o autuado recorrer da decisão condenatória, à 2ª Instância, contados da data do recebimento da notificação;

IV - 30 (trinta) dias para julgamento do auto de infração em 2ª Instância, contados da data do protocolo do recurso na respectiva comissão de julgamento,

V - 05 (cinco) dias para o pagamento da multa, contados da data do recebimento da notificação.”

Vê-se que tais prazos não foram observados pelo apelante.

Referido decreto não menciona a prescrição, mas em seu artigo 98 estabelece que:

“Artigo 98 - Para os casos não previstos nesta Resolução, ou não previstos no Decreto nº 8.468, de 08 de setembro de 1976, com suas posteriores alterações, serão aplicados, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 6.514 de 22 de julho de 2008.”

Portanto, a legislação estadual acerca do processo administrativo ambiental daquela unidade da federação expressamente autoriza a aplicação do Decreto n.6.514/2008.

Com isso, não comporta reparos a sentença em que o juízo de primeiro grau, atento ao disposto na Resolução Administrativa daquele Estado, não havendo legislação estadual específica sobre a prescrição do processo administrativo ambiental, aplicou, conforme permite referida resolução, o Decreto Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025